Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-12.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021443-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), LOURIVAL MACIEL DE MORAES - CPF: 001.578.371-57 (PACIENTE), ANA HELENA ALVES PORCEL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA DA GUIA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE QUE INVADE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, FAZ AMEAÇAS E CAUSA DANO AO PATRIMÔNIO –
VÁRIAS PASSAGENS CRIMINAIS POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
RECALCITRÂNCIA
(ENUNCIADO 06 DO TJMT) – NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decretação da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar, porquanto, apresentada fundamentação concreta com base no descumprimento reiterado de medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, bem como se tratar de paciente com várias ações criminais por delitos contra mulher.

Comprovada a presença do
periculum libertatis
, fica inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

RELATÓRIO

Trata de

habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado por DRº DIEGO PEREIRA IGREJA (OAB. 25.183) em benefício de LORIVAL MACIEL DE MORAES, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT,
que decretou a prisão preventiva
em seu desfavor nos autos n.º 1001703-04.2020.8.11.0086, por ter, em tese,
descumprido as medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da vítima BENEDITA DA GUIA SILVA.

Narra o subscritor que as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima foram deferidas em 11/07/2020, ao passo que o paciente foi intimado acerca das medidas por telefone, bem como por edital.

Relata que aportou aos autos a
notícia de suposto descumprimento das medidas de proteção, oportunidade em que o juízo

de origem
acolheu o pleito ministerial e
decretou a prisão preventiva do increpado para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP)
.

Sustenta o requerente que não houve descumprimento das medidas de proteção à vítima. Justifica para tanto que,
apesar de cientificado, o paciente é pessoa leiga e não entendeu o teor da decisão judicial
, ao que agrega o fato de que houve a reconciliação do casal após o deferimento das providências acautelatórias, de modo que, na intelecção da defesa, houve a revogação tácita destas, a ensejar fosse antes oportunizado ao increpado o cumprimento de novas medidas protetivas, ao invés de decretar-se de plano a segregação.

O subscritor ressalta a ausência de risco à integridade física e/ou psíquica da vítima, e aduz que a Lei nº 11.340/06 criou um sistema para dar efetividade às medidas protetivas, de modo que, na hipótese em análise, a segregação torna-se desproporcional.

Por fim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do beneficiário, e a necessidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas (
art. 319 do CPP
).

Forte nessas razões, requer a concessão
in limine
da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com subsequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (pag. 124/125-PDF).

As informações encontram-se nos autos (pags. 143/146-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Drº. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 149/157-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente LOURIVAL MACIEL DE MORAES, o qual está custodiado em virtude de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de BENEDITA DA GUIA CILVA.

De acordo com as informações juntada nos autos medidas protetivas foram deferidas pelo juízo plantonista em 11/07/2020, e o ofensor foi intimado da decisão por telefone na mesma data, conforme certidão do oficial de justiça acostada aos autos e ainda, por edital, publicado em 03/08/20.

Informou o juízo originário que posterior a fixação das medidas protetivas, e mesmo devidamente ciente delas, o paciente veio a descumpri-las,
tentando por reiteradas vezes se aproximar da ofendida
, de modo que após pedido ministerial
foi decretada a prisão ao beneficiário
,
a qual encontra-se,
até o momento, pendente de cumprimento
.

Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário observou ter
a vítima relatado que a aproximação do ora requerente teria sido marcada por ameaças e danos ao seu patrimônio.
Destacou, também, não ter sido comprovada a tese da defesa, de que teriam, paciente e vítima, reatado o relacionamento, sequer a vítima compareceu em juízo com tal versão.

No mesmo ponto,
outrossim, informou que teria o paciente proferido as seguintes palavras contra a ofendida:
“papel nenhum vai resolver minha vida”,
se
referindo

as medidas protetivas, e que

“podia chamar a polícia que ele não tinha medo e não se importava em ficar preso”
(Informações – pag. 145-PDF).

Por fim, deliberou sobre

o
periculum libertatis
por tratar-se de paciente
que já responde a diversas ações penais por delitos da mesma natureza (violência contra mulher)
, conforme destacado na folha de antecedentes criminais juntada nos autos (pags. 87/89-PDF),
f
ato que demonstra sua reiteração delitiva.

Verbis
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...) No caso dos autos, infere-se que
após ser intimado das medidas deferidas em favor da vítima, obrigando-lhe, entre outras condições, a não aproximar-se dela
e a não entrar em contato por qualquer meio de comunicação,
o ofensor teria tentado contato com a ofendida de forma reiterada pelo telefone, além de invadir a sua residência e danificar objetos no local, em estado de extrema agressividade.

Segundo a narrativa da vítima,
Lourival invadiu a sua residência no dia 07/08/2020, visivelmente embriagado, e se dirigiu até o seu quarto, alegando que queria reatar o relacionamento
. Após a sua negativa, ele teria passado a quebrar os espelhos dos quartos com socos, sendo que, na ocasião em que percebeu que a vítima estava telefonando para a central de emergência da PM,
ainda teria lhe dito que “podia chamar a polícia, que ele não tinha medo e não se importava em ficar preso”,
e que
“papel não vai resolver nada”, se referindo às medidas protetivas.

A vítima ainda destacou
que bloqueia todos os números de telefone do ofensor, mas que ele compra novos “chips” para entrar em contato com ela, e que não cumpre as medidas protetivas fixadas.

Com efeito, verifica-se que, embora devidamente advertido quanto às medidas impostas e quanto às consequências do descumprimento, o ofensor reiteradamente as descumpriu, de modo que suas investidas demonstram sua periculosidade e seu total desrespeito à justiça, notadamente, nas ocasiões em que ele informa que não teme os efeitos do descumprimento, sequer a prisão.

Nesse cenário, resta evidente que as medidas protetivas já deferidas nestes autos não são suficientes para preservar a incolumidade da vítima, notadamente diante do comportamento do agressor.

(...)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva do ofensor LOURIVAL MACIEL DE MORAES, devidamente qualificado nestes autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, a fim de que seja assegurada a execução das medidas protetivas de urgência.

Expeça-se o competente mandado de prisão, e o encaminhe as autoridades competentes para o efetivo cumprimento.”
(Decreto preventivo – pag. 49/53-PDF).

O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto, a prisão foi decretada em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação, de onde
é possível extrair que mesmo após a concessão de medidas protetivas, o réu não se intimidou e teria invadido a casa da vítima (ex-companheira) proferido ameaças e danificado seu patrimônio, procurando-a por diversas vezes.

O risco ordem pública ainda é evidenciado diante da efetiva reiteração em ações violentas, praticadas em contexto doméstico, tanto que possui outros registros criminais por delitos da mesma natureza, fato que legitima a prisão diante do
Enunciado nº 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o ora acusado volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2. O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

Notadamente, no âmbito do Direito Processual Penal, o culto jurista FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO define o mencionado instituto como a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais, ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante, haverá perturbação da ordem pública. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão
(art. 319 do CPP), a necessidade da custódia preventiva está mais que demonstrada diante dos fundamentos acima expostos, de modo que inviável substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021